Tribunal: TJDFT
Processo: 0714167-82.2018.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714167-82.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: WILLIAM VELOSO DE SOUZA RÉU: JULLIANA RODRIGUES COSTA, REINALDO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Manifeste-se o autor e a Defensoria Pública, sobre a diligência do Oficial de Justiça, no prazo sucessivo de 5 (cinco) dias, começando pelo autor. Após, retornem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator